Tribunal: STF
Processo: ARE 1567838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marcos Antônio Lemes Alves interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE CONDUTA DELITIVA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. NATUREZA DO CARGO. INIDONEIDADE MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato, proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, que o considerou não recomendado em razão da prática de delitos penais. 



    2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. 



    3. Em sua insurgência, o recorrente aduz que se inscreveu no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF – Edital 04/2023/DGP/PMDF, não tendo sido aprovado na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social. Sustenta que a conclusão de que subsiste em seu desfavor condenação com trânsito em julgado por crime de lesão corporal (art. 126 do CP) não deve prosperar vez que cumprida e homologada a transação penal. Aduz que não houve denúncia e nem sequer debate acerca de culpabilidade, devendo prevalecer o princípio da presunção da inocência. Quanto ao crime de incêndio (Art. 250 CPB), entende que deve ser relevado em razão do cumprimento integral da pena imposta há mais de dois anos, bem como de sua reabilitação criminal. Argumenta que é assegurado ao reabilitado o direito de exercer cargos, função ou mandato eletivo e que sua contraindicação tem caráter de pena perpétua.



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do recorrente do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC em razão da prática de delitos penais, conforme apurado na fase de investigação de vida pregressa. 



    5. Na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, o candidato foi considerado inapto por conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar em razão de imputações penais em seu desfavor. 



    6. Tratando-se de concurso para ingresso em instituição militar, a análise rigorosa do padrão de comportamento moral e social dos pretendentes no decorrer de toda a sua vida é medida razoável e proporcional, exigindo-se dos candidatos conduta ilibada e idoneidade moral inatacável. A prática de delitos penais é incompatível com o decoro da função militar e implica em inegável repercussão social negativa à Polícia Militar. Ressalte-se que há, em desfavor do candidato, condenação criminal pela prática do crime de incêndio (art. 250 do CP) de modo que a contraindicação atende às diretrizes da orientação firmada no Tema 22 do STF. 



    7. Quanto ao crime de lesão corporal (art. 126 do CP), conquanto tenha sido objeto de transação penal, os critérios avaliativos na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social não se encontram limitados à existência de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, estendendo-se à análise do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados e, especificamente no caso em questão, de decoro da função militar. Quanto o tema, o STJ, no julgamento do AgInt no RMS n. 59.993/AC, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 18/7/2023.), consignou que “o STF e STJ têm o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também as condutas moral e social no decorrer de sua vida, sendo que, especificamente em relação àqueles que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, o controle é, naturalmente, mais rigoroso, nos termos da legislação aplicável e do edital do certame.” No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.841.359/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. 



    8. Desse modo, a não recomendação do candidato em razão de fatos desabonadores, tanto no que se refere à sua condenação criminal, como no que toca à prática de delito objeto de transação penal, não fere a proporcionalidade, a razoabilidade ou a presunção de inocência. Lado outro, atende ao princípio da igualdade na medida em que mantém na disputa somente aqueles concorrentes que não tiveram identificados antecedentes criminais aptos a macular sua conduta pregressa e idoneidade moral. 



    9. Recurso conhecido e não provido. 



    10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do “artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, o qual deixa de forma incontestável que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Pontua que “a acusação referente à lesão corporal não deve ser considerada para fins de análise de vida pregressa do Recorrente, uma vez foi beneficiado com a transação penal, que foi cumprida e, por sentença, houve extinção da punibilidade”.



    Ressalta que “[u]ma vez homologada a transação penal, temos que não houve denúncia e nem sequer debate acerca da culpabilidade do Recorrente, razão pela qual deve ser salvaguardado o princípio da presunção de inocência”.



    Alega que “a acusação de ter causado incêndio (Art. 250, CPB), esta deve ser relevada por Vossa Excelência, pois o Requerente cumpriu integralmente a pena imposta e a extinção da pena já havia ultrapassado 2 anos, e que, nos termos do art. 94 CP c/c art. 743 do CPP, fez com que este fizesse jus à sua reabilitação criminal”.



    Argumenta que, “em que pese o Recorrente já ter sido processado criminalmente, a sua exclusão do certame afigura-se desproporcional, uma vez que os fatos ocorreram há mais de 10 anos, e que houve a extinção de sua punibilidade por cumprimento integral da pena imposta, bem como que já está reabilitado”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, “reformando o r. acórdão recorrido, a fim de determinar que o Distrito Federal reinclua, imediatamente, o Recorrente no certame do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF – Edital 04/2023/DGP/PMDF, como apto na Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, declarando a nulidade do ato administrativo praticado pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PMDF e tornando sem efeito a CONTRAINDICAÇÃO levada a efeito na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, vez que sobre seus antecedentes não podem repousar condenação criminal extinta pelo cumprimento da pena e que foi objeto de reabilitação criminal”.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 22 da Repercussão Geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação ordinária ajuizada “para fins de reconhecer e declarar a nulidade do ato administrativo praticado pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PMDF, tornando sem efeito a CONTRAINDICAÇÃO levada a efeito na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, vez que sobre seus antecedentes não podem repousar condenação criminal extinta pelo cumprimento da pena e que foi objeto de reabilitação criminal”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do recorrente do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC em razão da prática de delitos penais, conforme apurado na fase de investigação de vida pregressa.



    (...)



    6. Tratando-se de concurso para ingresso em instituição militar, a análise rigorosa do padrão de comportamento moral e social dos pretendentes no decorrer de toda a sua vida é medida razoável e proporcional, exigindo-se dos candidatos conduta ilibada e idoneidade moral inatacável. A prática de delitos penais é incompatível com o decoro da função militar e implica em inegável repercussão social negativa à Polícia Militar. Ressalte-se que há, em desfavor do candidato, condenação criminal pela prática do crime de incêndio (art. 250 do CP) de modo que a contraindicação atende às diretrizes da orientação firmada no Tema 22 do STF.



    (...)



    8. Desse modo, a não recomendação do candidato em razão de fatos desabonadores, tanto no que se refere à sua condenação criminal, como no que toca à prática de delito objeto de transação penal, não fere a proporcionalidade, a razoabilidade ou a presunção de inocência. Lado outro, atende ao princípio da igualdade na medida em que mantém na disputa somente aqueles concorrentes que não tiveram identificados antecedentes criminais aptos a macular sua conduta pregressa e idoneidade moral.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4. Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia. 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.510.123/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/3/25).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente